Tribunal: STF
Processo: Ext 712
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-10-29
Data de publicação: 1998-10-29

Ementa:
EMENTA: - Extradição. Embargos de declaração.
- Inexistência das alegações de defeito do acórdão quanto
a delito que não estaria abrangido no âmbito do pedido de
extradição, nem quanto à individualização do delito de falência
fraudulenta imputado ao embargante, aplicados os dispositivos penais
italianos aludidos no decreto de custódia cautelar.
- Não há obscuridade alguma no acórdão embargado quanto a
não ter determinado se comprometesse o Governo da Itália, em caso de
eventual condenação, a não exceder ela o máximo da pena prevista
para o mesmo crime de falência fraudulenta na legislação brasileira,
uma vez que essa restrição não é admitida em nossa legislação
atinente à extradição, nem no tratado de extradição firmado com a
Itália.
Embargos rejeitados.